Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo Interno no 1016772-43.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E ITAMAR DOS SANTOS
RECORRIDO: LORDI ANTONIO DOBROWOLSKI E IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74005450) interposto por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e ITAMAR DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68810031):
AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM PETIÇÃO AUTÔNOMA DIRIGIDA AO TRIBUNAL, QUE PRETENDIA SUSPENDER A EFICÁCIA DA SENTENÇA OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO AINDA NÃO JULGADO – IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ORIGINÁRIA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL – INTERPOSIÇÃO DE APELO POR AMBOS OS LITIGANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. Nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, § 3o, II, do CPC). Diante da interposição de apelos cíveis por ambos os litigantes, situação que foi alertada em recurso de agravo interno e em nova Petição, agravo este que deve ser conhecido como pedido de reconsideração, mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo originário, devendo ser revogada a decisão inicial na Petição, impossibilitando o imediato cumprimento da sentença atacada. O status quo do bem objeto da lide deve ser mantido conforme está, pelo menos até o julgamento dos apelos interpostos por ambas as partes, ou seja, quem está na posse da área em litígio assim deve permanecer enquanto pendente julgamento dos apelos.
(TJ-MT 10167724320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e ITAMAR DOS SANTOS, que negou provimento ao recurso para manter a decisão monocrática de id 56962450 que revogou a decisão de id 54121982, manteve a eficácia integral da sentença originária até o julgamento final dos apelos apresentados por ambas as partes litigantes e indeferiu a tutela recursal de urgência pleiteada, além de determinar a manutenção provisória da posse do imóvel objeto da lide com LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA até o julgamento final das apelações cíveis.
Os Recorrentes alegam a violação ao artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) no caso dos autos todos os requisitos restaram preenchidos, no sentido de conferir eficácia imediata à Sentença que julgou improcedente o pedido dos ora Recorridos e revogou a liminar outrora deferida, sendo imperiosa a reintegração dos Recorrentes na posse do imóvel litigioso. (...)”.
Aduzem que “(...) impedir eficácia imediata à Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a liminar, para além de contrariar expressamente a Lei (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), causa danos diretos e de grande monta aos Recorrentes e, ainda pior, estimula os Recorridos a protelar o trâmite do feito (...)”.
Recurso tempestivo (id 75142455) e preparado (id 75161453).
Contrarrazões apresentadas (id 78204975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos Recorrentes contra a decisão que na Petição de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação revogou a decisão anterior e indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência, mantendo a eficácia integral da sentença até o julgamento das Apelações apresentadas por ambas as partes.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático transcrito.
Naquela oportunidade, assim decidi esclarecendo conforme segue:
(...)
Com relação ao perigo de dano, tenho que no caso é reverso, posto que a alteração da posse do imóvel objeto da lide, neste momento, irá causar sérios danos financeiros aos ora agravantes. A eventual perda e retomada de posse de áreas, em curtos períodos de tempo, trazem mais prejuízos que o aguardo de pequeno lapso temporal para o julgamento dos apelos.
Portanto, o status quo do bem em espeque deve ser mantido conforme está, pelo menos até o julgamento dos apelos interpostos por ambas as partes, ou seja, quem está na posse da área em litígio assim deve permanecer enquanto pendente julgamento dos apelos.
No tocante à probabilidade de provimento do recurso, no caso em tela, após a informação trazida pelos agravantes de que também apresentaram recurso de apelação cível, tenho que não se demonstra mais de forma clara a probabilidade de provimento do apelo dos autores, ora agravados, visto que inúmeras teses serão debatidas em ambos os apelos.
O argumento de JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO, de que em segundo grau será debatido, tão somente, o trecho final da sentença originária que fixa que "Apos o transito em julgado, expeca-se mandado de desocupacao do imovel pela parte autora em favor da parte Requerida.", não se sustenta mais.
Isto porque LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA, repito, apresentaram inúmeras outras teses em seu apelo, que obviamente serão apreciadas por este Tribunal, quais sejam: a nulidade da sentença originária por cerceamento de defesa; o julgamento da ação possessória de maneira extra petita pelo Juízo a quo; a ofensa à coisa julgada; a falta de comprovação de que a área objeto da celeuma está localizada na área dos recorridos e; a equivocada valoração das provas contidas no feito.
Desta feita, a retomada do imóvel, objeto da ação de manutenção de posse originária, não é mais uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito visto a interposição de apelo pelos sucumbentes. (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Logo, quanto à aventada violação ao artigo 1.012, § 1o, V, do CPC, é inadmissível o recurso interposto, diante da incidência da Súmula 735/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 1.012, § 1o, V, do CPC está amparada na assertiva de que “(...) restaram preenchidos os requisitos da probabilidade do direito, tendo em vista a imperiosa aplicação do art. 1.012, do CPC, no caso de revogação da liminar na Sentença, bem como o risco de dano atinente ao caso, visto que os Recorrentes estão sendo mantidos injustificadamente fora de seu exercício possessório (mesmo após a revogação da liminar que favorecia os Recorridos). (...)”
Nesse aspecto, o aresto recorrido consignou que “(...) com relação ao perigo de dano, tenho que no caso é reverso, posto que a alteração da posse do imóvel objeto da lide, neste momento, irá causar sérios danos financeiros aos ora agravantes. A eventual perda e retomada de posse de áreas, em curtos períodos de tempo, trazem mais prejuízos que o aguardo de pequeno lapso temporal para o julgamento dos apelos. (...)”
Além disso, quanto à probabilidade de provimento do recurso, considerou-se que “(...) não se demonstra mais de forma clara a probabilidade de provimento do apelo dos autores, ora agravados, visto que inúmeras teses serão debatidas em ambos os apelos. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da ausência do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo à Apelação interposta enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONDOMÍNIO. APELAÇÃO. EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. TUTELA ANTECIPADA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. REQUISITOS. REEXAMES DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se o acórdão recorrido verificar situação que possa ensejar lesão grave e de difícil reparação, a atrair o efeito suspensivo à apelação, caberá a concessão de referido efeito, ainda que se trate de sentença que confirme antecipação de efeitos da tutela. Precedentes. 2. In casu, a modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo deferido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1046083 SP 2017/0011781-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça